Tribunal: TJSP
Processo: 1006640-87.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Médico admitido no serviço público em 08/07/1998. Pretensão de contagem de tempo de serviço exercido em condições nocivas à saúde, com consequente concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal. Rejeição. Embora o laudo pericial ateste que todo o período laborado junto a Prefeitura Municipal de Campinas (02/07/1996 a 07/07/1998 e 08/07/1998

Ementa:
Apelação. Médico admitido no serviço público em 08/07/1998. Pretensão de contagem de tempo de serviço exercido em condições nocivas à saúde, com consequente concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal. Rejeição. Embora o laudo pericial ateste que todo o período laborado junto a Prefeitura Municipal de Campinas (02/07/1996 a 07/07/1998 e 08/07/1998 a 13/02/2020) "se enquadra como atividade especial", com previsão no Anexo IV do Decreto 2.172/1997 (códigos 3.0.0 e 3.01.1), não há comprovação do requisito temporal de 25 anos de exercício de atividades prejudiciais à saúde e à integridade física (artigo 70 do Decreto n. 3.048/1999). Condições especiais do serviço prestado no setor privado (regido pela CLT) que depende de reconhecimento pela Justiça especializada (Apelação Cível no 3015734-93.2013.8.26.0224, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 12/08/2015). Nada obsta, todavia, a averbação do tempo de serviço prestado em atividades do setor público sob condições nocivas, no período de 08/07/1998 a 12/11/2019 (data da edição da EC 103/2019), "com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada" (Tema 942 do STF). Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006640-87.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AMAURY
ANTONIO VIEIRA, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006640-87.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 35.446
Apelação Cível no 1006640-87.2019.8.26.0114
Apelante: Amaury Antônio Vieira
Apelado: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV
Apelação. Médico admitido no serviço público em 08/07/1998.
Pretensão de contagem de tempo de serviço exercido em
condições nocivas à saúde, com consequente concessão de
aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal. Rejeição. Embora o laudo pericial ateste
que todo o período laborado junto a Prefeitura Municipal de
Campinas (02/07/1996 a 07/07/1998 e 08/07/1998 a 13/02/2020)
“se enquadra como atividade especial”, com previsão no Anexo IV
do Decreto 2.172/1997 (códigos 3.0.0 e 3.01.1), não há
comprovação do requisito temporal de 25 anos de exercício de
atividades prejudiciais à saúde e à integridade física (artigo 70 do
Decreto n. 3.048/1999). Condições especiais do serviço prestado
no
setor
privado
(regido
pela
CLT)
que depende de
reconhecimento pela Justiça especializada (Apelação Cível no
3015734-93.2013.8.26.0224, Rel. Des. Souza Meirelles, j.
12/08/2015). Nada obsta, todavia, a averbação do tempo de serviço
prestado em atividades do setor público sob condições nocivas, no
período de 08/07/1998 a 12/11/2019 (data da edição da EC
103/2019), “com conversão do tempo especial em comum,
mediante contagem diferenciada” (Tema 942 do STF). Sentença
de improcedência. Recurso parcialmente provido.
AMAURY ANTONIO VIEIRA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS (CAMPREV), alegando, em resumo, que é servidor público
municipal, no cargo de médico, e que exerce atividades em contato com agentes nocivos,
tanto que recebe já adicional de insalubridade. Diz que, nessa condição, tem direito à
aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, daí porque pede (a) o reconhecimento
de que todo seu período de labor se deu em condições especiais, determinando que se
efetue a devida averbação; e (b) o reconhecimento de cumprimento dos demais requisitos
legais necessários (idade mínima de 60 anos e 25 anos de contribuição) para que lhe seja
concedida aposentadoria especial, com determinação de que os respectivos proventos
sejam calculados com base na última remuneração contributiva, de forma integral,
aplicando a garantia da paridade de proventos com os servidores em atividade, seja
para fins de fixação do valor inicial do benefício ou ainda para reajustes posteriores. Pede
ainda o pagamento de diferenças devidas, desde a data do requerimento administrativo,
incluindo-se o abono anual.
Julgada improcedente a ação (fls. 176/180), apela o autor, com
as considerações de fls. 192/205, buscando a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006640-87.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Contrarrazões a fls. 211/222.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A questão deve ser examinada com enfoque no enunciado da
Súmula Vinculante no 33:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral
da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40,
§ 4o, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica”.
Sob esse aspecto, dispõe os artigos 57 e 58 da Lei Federal n.
8.213/91:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
...
§ 3o. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação
pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante
o período mínimo fixado.
§ 4o. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição
aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao
exigido para a concessão do benefício.”
...
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o
artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico
do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar
informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo.
...
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006640-87.2019.8.26.0114 -Voto no
4
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
Como se vê, o regime geral da previdência social exige
requisito específico para aposentadoria especial, não bastando a simples comprovação
de recebimento de adicional de insalubridade.
Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça no julgamento
da Apelação n. 0026233-55.2012.8.26.0053, “insalubridade e aposentadoria especial não
são sinônimos, nem uma decorre automaticamente da outra; isto fica claro da comparação
da redação original do § 1o do art. 40 da Constituição Federal ('exercício de atividades
penosas, insalubres ou perigosas') com a redação dada pela EC no 20/98 e pela EC no 47/05
ao § 4o do mesmo artigo ('atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar'). Nem toda
atividade insalubre dá direito à aposentadoria especial, mas apenas aquelas atividades
listadas nos anexos do regulamento, nos termos dos arts. 57 e 58 da LF n. 8.213/91 e do
art. 60, I, do DF no 3.048/99”, ou seja, “há necessidade de comprovar através do laudo
pericial, conforme exigido nos termos do art. 57 e 58 da LF no 8.213/91, o efetivo trabalho
durante todo o período sob tais condições” (Apelação Cível n.
0026233-55.2012.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 15/09/2014).
Trata-se de posicionamento alinhado à orientação do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que "o recebimento de adicional de insalubridade, por
si só, não é suficiente para comprovação do efetivo exercício de atividade especial"
(REsp 1.696.756/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em: 16/11/2017). No
mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp. 1.256.458/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
12.11.2015; REsp. 1.476.932/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.3.2015, e
EDcl no AgRg no REsp. 1.005.028/RS, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 2.3.2009.

No presente caso, o apelante admitido no serviço público em
08/07/1998 alega que sempre laborou em atividades insalubres, e que esse fato está
comprovado por meio do laudo pericial, daí porque pede a reforma da sentença para que
seja reconhecido seu direito à aposentadoria especial, com base no artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal.
O laudo pericial, entretanto, não indica, especificamente, o
preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial:
“...Durante a realização da perícia técnica e após as diligências realizadas nas
instalações da REQUERIDA, houve a constatação, de que as atividades
realizadas pelo REQUERENTE envolveram EXPOSIÇÃO a diversos agentes
biológicos, tais como, bactérias, vírus, fungos, patogênicos, entre outros,
capazes de caracterizar a insalubridade, em consonância com o anexo 14 da
NR15. Portanto, há previsão legal de INSALUBRIDADE nas atividades
desempenhadas pelo REQUERENTE.
X CONCLUSÃO.
Pelo resultado das avaliações em que foram analisados os riscos potenciais à
saúde e fixados todos os fatores correlacionados e ainda, acima de tudo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006640-87.2019.8.26.0114 -Voto no
5
o laudo pericial tem fundamentação legal nas Normas Regulamentadoras,
conclui-se que, sob o ponto de vista de Higiene e Segurança do Trabalho e
com embasamento técnico legal que as atividades exercidas pelo
REQUERENTE quando do desempenho da função de MÉDICO, se
caracterizaram como INSALUBRES tendo em vista terem sido infringidas a
NR 6, com relação a ausência, insuficiência e a falta de certificação dos EPI's
e também a NR 15, como exposto anteriormente, e por isso faz jus ao
percentual de adicional de insalubridade, em GRAU MÉDIO DE 20%, por
manter contato habitual e permanente com material infecto contagiante, sem
a devida e adequada comprovação da entrega, recebimento, treinamento,
fiscalização e utilização dos EPI's adequados e certificados”.
Anota-se, sob esse aspecto, que a resposta afirmativa do perito
ao quesito n. 3 (fl. 165), atestando que “todo o período laborado junto a Prefeitura
Municipal de Campinas 02/07/1996 a 07/07/1998 e 08/07/1998 até 13/02/2020 (data
da perícia)
se enquadra como atividade especial”, com previsão no Anexo IV do
Decreto 2.172/1997 (códigos 3.0.0 e 3.01.1), não significa, necessariamente, que o autor
preencheu todos os requisitos para aposentadoria especial.
É que as alegadas condições especiais do serviço exercido no
setor privado, no caso, dependem de reconhecimento pela Justiça especializada (Apelação
Cível no 3015734-93.2013.8.26.0224, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 12/08/2015), daí
porque
só com o período posterior a 08/07/1998 - não se tem como preenchido o
requisito temporal de 25 anos de atividade especial.
Nada obsta, todavia, diante do resultado do laudo pericial,
que se efetue a averbação do tempo de serviço prestado em atividades do setor público sob
condições nocivas à saúde e à integridade física, no período de 08/07/1998 a 12/11/2019
(edição da EC 103/2019), “com conversão do tempo especial em comum, mediante
contagem diferenciada” (Tema 942 do STF).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reconhecer em favor do autor o direito à averbação do período de
08/07/1998 a 12/11/2019, prestado em atividades do setor público sob condições especiais,
nocivas à saúde ou à integridade física “com conversão do tempo especial em comum,
mediante contagem diferenciada” (Tema 942 do STF), nos termos do artigo 70 do
Decreto n. 3.048/1999.
Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e
vencido, a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, inclusive
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) será dividida entre eles
na proporção de 50% para cada um.
FERREIRA RODRIGUES
Relator